Tribunal: TJPA
Processo: 0801559-02.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801559-02.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS PA

AGRAVADO: MARILIA DO SOCORRO BATISTA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATA NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO DE FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICA. EDITAL É A LEI DO CONCURSO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O edital do concurso exige claramente curso superior em farmácia e inscrição no conselho de classe para provimento do cargo de farmacêutico/bioquímico.

2.

A agravada apresentou diploma de conclusão do curso de biomedicina.

3.

O edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos do certame.

4.

Ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

5.

Recurso conhecido e provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão exarada pelo juízo da vara única da Comarca de Eldorado dos Carajás nos autos do mandado de segurança, processo n.º 0000682-62.2017.814.0108, que concedeu a tutela de urgência e ordenou à Municipalidade que efetivasse a lotação da ora agravada no cargo de farmacêutico/bioquímico, em virtude de sua aprovação em concurso público, vez que já foi nomeada e tomou posse no referido cargo.

Aduz o recorrente que a agravada foi aprovada no concurso público n.º 001/2014 para o cargo de farmacêutico/bioquímico, conquanto não preenche os requisitos exigidos pelo edital que rege o certame. O anexo I do referido edital exige para o cargo 32 - farmacêutico/bioquímico que o candidato tenha ensino superior no curso de farmácia e inscrição no referido conselho de classe. A recorrida foi convocada pela Administração Municipal e tomou posse no dia 20 de dezembro de 2016, no entanto, a nova gestão revendo as pastas funcionais da servidora verificou que sua formação é diversa da exigida no edital do concurso. A recorrida tem formação de ensino superior no curso de Bacharelado em Biomedicina pela Escola Superior da Amazônia – ESAMAZ e, por decorrência lógica, não possui inscrição no Conselho de Farmácia. Por tais razões, por meio de parecer jurídico, foi recomendada a anulação da nomeação e posse da servidora.

Diz ainda que não foram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, visto que inexiste a probabilidade do direito já que a ora agravada não atende aos requisitos para o exercício do cargo público de farmacêutico/bioquímico.

Ressalta que admitir um profissional sem formação específica para chefiar a farmácia básica do Município é colocar a saúde pública em risco, atraindo para o ente público um ônus desnecessário. Salienta que os atos de nomeação e de posse devem ser declarados nulos de pleno direito.

Pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja cassada a decisão agravada.

Os autos vieram a minha relatoria, após distribuição regular.

Em decisão liminar, concedi o efeito suspensivo ao presente agravo.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão combatida.

É o apertado relatório.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do agravo e, inexistindo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a antecipação de tutela e determinou ao Município de Eldorado de Carajás que efetivasse a lotação da ora agravada no cargo de farmacêutico/bioquímico, em virtude de sua aprovação em concurso público, vez que já foi nomeada e tomou posse no referido cargo.

Cinge-se o presente recurso a apurar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Nos termos definidos pelo art. 300 do CPC,
in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O primeiro elemento autorizador da tutela de urgência é a probabilidade do direito. Como diz o termo “probabilidade” não é certeza. No entanto, a probabilidade do direito indica um “provável direito”, um forte indício do direito que se busca.

No vertente caso, trata-se de candidata que se inscreveu numa seleção pública, concorreu a um cargo público, foi aprovada e classificada. É sabido que os certames públicos são regidos pelo edital, o qual vincula tanto a Administração Pública quanto os interessados. Ambos devem conhecê-lo e atender as suas disposições. Dito isto, observo que o edital do concurso público n.º 001/2014 para provimento de cargos efetivos e cadastro de reserva no âmbito da Administração Municipal de Eldorado dos Carajás traz em seu ANEXO I o quadro de cargos dos ensinos fundamental, médio, técnico e superior, com os requisitos necessários para a investidura, número de vagas, lotação e, quando couber, reserva de vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais (ID 232911).

No que tange ao cargo cujo exercício pleiteia a ora agravada, salutar trazer excerto do edital em comento:

Nº de Ordem

Cargo

Requisitos Necessários

Número de Vagas

Lotação

32

Farmacêutico Bioquímico

Ensino Superior em Farmácia e inscrição no Conselho

03

A critério da Administração

Como se depreende do quadro acima, o edital do concurso é bastante claro quanto aos requisitos necessários para a investidura no cargo de farmacêutico/bioquímico. No entanto, a recorrida apresentou diploma de conclusão do curso de biomedicina pela Escola Superior da Amazônia – ESAMAZ, o que denota, portanto, uma divergência com as regras do certame.

O não atendimento ao requisito exigido pelo edital do concurso público em evidência, ao meu sentir, afasta a probabilidade do direito. Isto porque admitir candidata que não preenche os requisitos exigidos no edital para o exercício de cargo público configura violação aos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da igualdade.

A Corte Superior reiteradamente assim se posiciona em situações similares, conforme precedentes abaixo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO EDITAL E NO QUADRO FÁTICO DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE, PELO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado contra suposto ato ilegal do Diretor Presidente da Comissão de Concurso - Instituto AOCP e do Diretor Presidente da EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, objetivando anular o resultado da Comissão Organizadora do Concurso Público regido pelo Edital nº 02 - EBSERH - AREA MÉDICA, de 06/03/2015, relativamente à classificação final da impetrante, para atribuir-lhe a pontuação dos títulos e dos comprovantes de experiência profissional apresentados, com a inclusão de seu nome na 2ª colocação do rol dos aprovados.

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, o fundamento da decisão agravada, no tocante à jurisprudência desta Corte, quanto aos critérios de avaliação de títulos adotados pela Comissão de Concursos, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.

IV. É assente nesta Corte que, o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos" (STJ, AgRg no RMS 43.065/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2014). Precedentes do STJ: (RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017; AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 29/04/2015; RMS 45.530/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2014).

V. No caso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - de que "a Banca Examinadora considerou o certificado de residência médica, apresentado pela apelante, para fins de comprovação do implemento de requisito para provimento do cargo, sem atribuir qualquer pontuação ao título de especialista, obtido após a conclusão daquele curso (...) não vislumbro flagrante ilegalidade na decisão da Banca Examinadora. Do contrário, estar-se-á admitindo, por via reflexa, o duplo aproveitamento do curso de residência médica. Como bem salientado pelo juízo a quo, o Título de Especialista em Dermatologia reconhecido pela Associação Médica Brasileira (evento 1, OUT23), depois registrado no Conselho Regional de Medicina (evento 1, OUT24), decorre da residência médica em Dermatologia que a impetrante concluiu, esta já considerada como requisito básico para o ingresso no emprego. Não se trata, portanto, de um outro curso de pós-graduação, que tenha proporcionado uma formação diferente da residência médica e que possa ser levado em conta para acrescer sua pontuação. Nesse sentido também ressalta o Instituto AOCP 'o título de Especialista é decorrente da conclusão da residência médica, tanto isso é verdade que, quanto a este título a Impetrante não realizou curso de pós-graduação em nível de especialização lato sensu (o que seria pontuável), tão somente foi submetida a uma avaliação da qual restou aprovada (...) Confirmando a tese de que o título de especialista é decorrente da conclusão da Residência, vale dizer que se o título se tratasse da conclusão de algum curso de pós-graduação em nível de especialização lato sensu, a Impetrante deveria ter juntado cópia do histórico escolar, conforme exige o Edital" -, exigiria a análise do conjunto fático probatório dos autos, bem como interpretação das cláusulas constantes do edital de abertura do certame público, providências vedadas, em sede de Recurso Especial. Nesse sentido: STJ, REsp 1.684.483/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2017; AgInt no AREsp 1.069.252/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgInt no AREsp 1.017.005/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/03/2017; AgInt no AgRg no AREsp 646.564/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2018; AgRg no REsp 1.468.332/SC, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, DJe de 24/05/2016.

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(AgInt no REsp 1717224/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020)
Negritei.

DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGRAS EDITALÍCIAS VINCULAM A ADMINISTRAÇÃO E OS CANDIDATOS PARTICIPANTES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VIA ESCOLHIDA NÃO SE PRESTA À PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO.

I - Da leitura do acórdão mencionado, conclui-se que a decisão proferida pelo Tribunal a quo não merece reparos, eis que se encontra em consonância com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

II - A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.

III - Forçoso concluir que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo não merece reparos, haja vista em consonância com o entendimento prevalente nesta Corte Superior.

IV - Não se presta a via escolhida como meio para produção de prova, além do que deve ser trazido de plano na exordial, não sendo suficiente o conjunto fático-probatório à conclusão pela existência de direito líquido e certo a amparar o pleito do impetrante e não sendo possível a dilação probatória em mandado de segurança.

V - Recurso desprovido.

(RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)
Negritei

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE BIÓLOGO. FORMAÇÃO EM BIOMEDICINA. LEI Nº 6684/79. DECRETOS NºS 88438/83 E 88439/83.

1. Pela análise dos dispositivos da Lei nº 6684/79 e dos Decretos nºs 88438/83 e 88439/83, as profissões de Biólogo e de Biomédico são distintas, com atribuições e áreas de atuação próprias, tanto que foram reguladas por atos normativos diversos e registro em Conselhos profissionais diferentes.

2. O biólogo, bacharel ou licenciado em curso de História Natural, ou de Ciências Biológicas, em todas as suas especialidades ou de licenciado em Ciências, com habilitação em Biologia, poderá, dentre outras atividades: (i) formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada, nos vários setores da Biologia ou a ela ligados, bem como os que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos; (ii) orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria a empresas, fundações, sociedades e associações de classe, entidades autárquicas, privadas ou do poder público, no âmbito de sua especialidade; (iii) realizar perícias e emitir e assinar laudos técnicos e pareceres de acordo com o currículo efetivamente realizado. Já os biomédicos, diferentemente dos biólogos, serão bacharéis em Ciências Biológicas, modalidade médica, atuando em equipes de saúde, em nível tecnológico, nas atividades complementares de diagnósticos, podendo realizar as seguintes atividades: (i)análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio ambiente, (ii) exercer serviços de radiografia, excluída a interpretação; (iii) atuar, sob supervisão médica, em serviços de hemoterapia, de radiodiagnóstico e de outros para os quais esteja legalmente habilitado; (iii). e planejar e executar pesquisas científicas em instituições públicas e privadas, na área de sua especialidade profissional.

3. O curso de Ciências Biológicas - modalidade médica, destinado a formação de Biomédicos, é independente do curso de Ciências Biológicas, destinado à formação de biólogos, cujos profissionais atuam em atividades diferentes.

4. Segundo o Tribunal a quo, o Ministério da Saúde, ao publicar o Edital n° 01/2005/SE/MS visando o preenchimento de vários cargos de nível superior, prescreveu, como pré-requisito para inscrição no concurso para o cargo de Biólogo, a exigência de graduação concluída em Ciências Biológicas e registro no Conselho de Classe, especificando como atribuições do referido cargo: Atividades de supervisão, coordenação, e execução na elaboração de estudos, projetos ou pesquisas cientificas, básica e aplicada, nos vários setores da Biologia, ou a ela ligados, bem como, os que se relacionam à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente. Tais atribuições encontram-se descritas nas atividades desempenhadas pelo biólogo, conforme art. 2º da Lei nº 6684/79.

5.
Compete à Administração, observada a legislação pertinente, determinar as áreas de atuação de que necessita para completar os quadros dos seus órgãos públicos. O fato de existirem na legislação pontos parecidos de atuação entre as áreas de biomedicina e a de biólogo não justifica a obrigatoriedade de que a Administração inclua aquele profissional na área que entende ser de sua necessidade.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1331548/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 10/04/2013)
Negritei.

Como dito alhures, ausente a probabilidade do direito - um dos elementos autorizadores da tutela de urgência - não há como prosperar a decisão combatida, sendo a sua cassação a medida que se impõe.

Ante ao exposto, com amparo na jurisprudência do C. STJ, e em consonância com a manifestação ministerial, conheço do agravo e dou-lhe provimento para cassar a decisão agravada.

Sem custas.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, 04/03/2021